Tribunal: STF
Processo: MS 39558
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Dantas Fronzaglia contra ato do Presidente da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determinou o sobrestamento da Apelação Cível 9175883-61.2007.8.26.0000.



    O Impetrante sustenta, inicialmente, a existência de litisconsórcio passivo entre o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante da “teratologia estendida por todo o poder judiciário, decorrente de suspensão desarrazoada e desproporcional das lides que tratam do desfalque do plano verão, por atos de império”.



    Narra que “a suspensão decretada no RE 591797 - RE 626307, desde 2010, ou seja, há 14 (quatorze anos, se mostra abusiva, absolutamente desproporcional e desarrazoada”.



    Salienta que “a presente impetração visa que se afaste, e no prazo legal, o ato coator consumado em continuação no RE 631363 e 632212: Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020”.



    Afirma que “não pode concordar em ser afetado, uma vez que travar o andamento processual até o julgamento de tema sujeito a repercussão geral, é uma coisa, mas ficar ao talante da vontade das instituições financeiras, em seu poder econômico, por acordos coletivos que não participou, é um achincalhe ao direito de ação e a duração razoável do processo, o que está sendo claramente infringido pelo STF, em seus órgãos, 1ª e 2ª Turmas, e Colegiado Pleno, em clara violação, nos feitos de Acordo Coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307, RE 591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264,265, 284 e 285, tem aplicação a todas as ações individuais e coletivas que tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II decorrentes de cadernetas de poupança”.



    Pontua que “a medida liminar há de se deferir, já que nenhum prejuízo pode advir em dar-se andamento a processo judicial, levando em conta a garantia fundamental do inciso LVXXIII do artigo 5º, da Lei Maior, que vise destravar o andamento do caso do Impetrante, liberando que no feito de origem, e no cumprimento de sentença em caráter provisório, se deem seguimento aos recursos, em especial a ordem de pagamento, já que como o Autor ora Impetrante não tem interesse em acordos”.



    Requer a concessão da segurança para que “se casse a teratológica que obriga os Impetrantes a aguardarem o desfecho de recursos e decisões e acordos dos quais não participa, ou participou, ou anuiu, e sequer integra a associação de poupadores, para que, ao final, se conceda a ordem, e definindo-se desde logo, que lhe garanta o prosseguimento de seu feito judicial em fase de apelação 0108896-03.2006.8.26.0011 de que o feito seja destravado, visando que o Réu da ação de origem, seja definitivamente condenado a indenizar os valores devidos, e que, se dê seguimento ao feito em curso no TJSP, de apelação do terceiro interessado acima qualificado, visando a concreção do direito posto”.



    É o Relatório. DECIDO.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança impetrado em face de atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, nos seguintes termos: 



    “d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;“



    No caso concreto, o Impetrante se insurge contra a determinação de sobrestamento da Apelação Cível 9175883-61.2007.8.26.0000, pelo Presidente da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “Considerando a Portaria 7924/2010 da Eg. Presidência desta Seção de Direito Privado, e as decisões do min. DIAS TOFFOLI, do Col. Supremo Tribunal Federal nos REs 626307 e 591797, determinando, por força de repercussão geral, sobrestamento de recursos que, como este, tratam de cobrança de diferenças de crédito em correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de aplicação dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I, fica suspenso o feito.” (eDoc. 3, fl. 124)



    Da análise dos autos, verifica-se que o presente mandado de segurança não permite reconhecer competência originária desta CORTE, uma vez que o ato impugnado foi praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em observância à determinação do Min. DIAS TOFFOLI nos autos dos REs 591.797 e 626.307. 



    Por outro lado, cumpre salientar que o mero cumprimento de determinação emanada desta CORTE, por força da sistemática da repercussão geral, não tem o condão de atrair sua competência para processar e julgar a demanda, já que é firme a orientação no sentido de ser incabível mandado de segurança impetrado em face de ato jurisdicional de Ministro, das Turmas ou do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Na mesma linha, destacou o Min. LUIZ FUX no julgamento do MS 36.345 (DJe de 22/3/2019):



    “No caso sub examine, o presente writ impugna decisão proferida pelo Min. Gilmar Ferreira Mendes nos autos do Recurso Extraordinário nº 632.212, determinando a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre expurgos inflacionários, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018. 



    Estabelecido o contexto fático, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis: (...)”



    Por fim, deixo de remeter os autos ao TJSP diante da manifesta ilegitimidade de Alexandre Dantas Fronzaglia, ora Impetrante, uma vez que a ação de origem foi ajuizada, em 14/06/2007, por José Gomes em face do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., tendo ocorrido a sucessão do Autor pela viúva e pela filha, após seu falecimento.



    Ocorre que o Impetrante figura como patrono das sucessoras do Autor na ação de origem, tendo impetrado este mandado de segurança “em causa própria”, a despeito de não integrar a relação processual na instância de origem.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança, restando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, cite-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente